Tribunal: STF
Processo: ARE 1348889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE RITO COMUM – CONSELHO DE FARMÁCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS MATERIAIS DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA FARMACÊUTICA, APENADA POR GRAVES IRREGULARIDADES FLAGRADAS



    A questão que se coloca é saber se a penalidade imposta à Autora pelo Conselho Regional de Farmácia está eivada das ilegalidades apontadas.



    Importante seja destacado que “no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade”, RMS 33.671/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 14/03/2019.



    No caso concreto, não padece a apuração do Conselho de qualquer ilicitude, porquanto a responsabilidade técnica assumida pela parte recorrente é datada de 02/09/2002, consoante anotação específica contida na CTPS.



    O requerimento para assunção de responsabilidade técnica é datado de 20/09/2002.



    Se a parte Autora discordasse de sua condição de responsável técnico, não devia ter assinado o documento ou, no mínimo, ter realizado a ressalva de que, na prática, aquela condição não ocorria por qualquer motivo que fosse; não o fazendo, a prova material é cabal a desfazer toda arguição de que teria assumido a responsabilidade pelo estabelecimento apenas em 30/10/2002, não existindo nenhuma prova robusta em tal sentido.



    Ainda que assim não fosse, a Vigilância Sanitária efetuou nova visita em 26/09/2003, constatando que “durante a inspeção verificamos que todos os pacientes que eram usuários de produtos manipulados contendo estas associações até 01/11/2002, data da inspeção anterior, passaram a ser acompanhados partir de 26/11/2002 por um único médico, o Dr. Leandro Calil de Lazari, CRM-SP nº 91.968 (...). Na avaliação das prescrições atendidas pela farmácia do referido profissional verificamos tratar-se de produtos contendo as substâncias fluoxetina e femproporex, em formulações separadas. Na avaliação do volume de receitas deste profissional, verificamos que no período de 26/11/2002 a 26/09/2003, foram manipuladas 1.251 fórmulas para um total de 856 pacientes (...). Em contato telefônico com alguns pacientes, foi relatado que a consulta com o médico era agendada na farmácia Bioflora e que não era realizado qualquer pagamento ao médico, pelo atendimento. Lavrado AI 02090, por comercializar medicamentos cuja venda e uso dependam da prescrição médica sem observância desta exigência, a saber: manipular produtos contendo substâncias sujeitas a controle especial (femproporex e fluoxetina) sem apresentação da receita médica e omitir na sua rotulagem a presença de tais substâncias (...). Lavrado AI 02091, por não registrar em livro de receituário geral produto manipulado pela farmácia, a saber : 01 frasco identificado como REQ 175315, de 04/08/2003 para Maria (...) e 01 frasco identificado REQ 175094 de 06/08/2003 para Tatiana (...), constando a substância (...).



    Conforme o histórico narrado na r. sentença, a parte autora trabalhou durante anos e anos dentro do estabelecimento farmacêutico em questão, o que demonstra plena afinidade com seus proprietários ou responsáveis, não se afigurando crível arguição de que “nada sabia”. Importante ressaltar que, mesmo após o cumprimento da suspensão disciplinar, voltou a laborar no mesmo local.



    Desta forma, a Súmula 13, do CRF/SP (pela qual “para fins de apuração de infração ética, considerar-se-á a data do início de vínculo do profissional com o estabelecimento”) não padece de vício, direcionando o conjunto probatório para a demonstração da responsabilidade técnica privada desde 02/09/2002, devendo ser mantida a higidez do procedimento administrativo, soberano na averiguação de prática irregular pelo profissional Farmacêutico.



    Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente